Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725464-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A AGRAVADO: UBIRATAN RODRIGUES LOPES D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo - Revelia Ante a ausência de pedido suspensivo e a revelia do agravado nos autos originários, o prazo para resposta do presente instrumento deverá correr em cartório "a contar da data de publicação do ato decisório no órgão oficial", conforme inteligência do art. 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator